Tribunal: TJSP
Processo: 2069630-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGIME. Paciente condenado pela prática do delito tipificado no artigo 158, caput, do Código Penal. Condenação em fase de cumprimento. Pretensão de substituição do regime semiaberto pela prisão domiciliar em razão da pandemia viral do Corona vírus – COVID-19. Impossibilidade. Paciente portador de diabetes sob controle. Patologia cujo

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE REGIME. Paciente condenado pela prática do delito tipificado no artigo 158, caput, do Código Penal. Condenação em fase de cumprimento. Pretensão de substituição do regime semiaberto pela prisão domiciliar em razão da pandemia viral do Corona vírus – COVID-19. Impossibilidade. Paciente portador de diabetes sob controle. Patologia cujo tratamento pode ser realizado em conformidade com prescrição médica durante o período de custódia. Ausência de notícias de agravamento do quadro de saúde do custodiado bastante a justificar alteração do regime prisional. Panorama atual de saúde pública que, por si só, não pode embasar a substituição do regime de cumprimento de pena imposto pela prática de crime cometido com grave ameaça à pessoa. Situação excepcionada pela Recomendação no 62, do CNJ, nos termos do artigo 4o, inciso I, alínea 'c'. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069630-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante ALEX
ARAUJO DE CARVALHO e Paciente RODRIGO SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069630-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28024 dag
2
Voto no: 28024
Habeas Corpus no: 2069630-17.2020.8.26.000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante: Alex Araújo de Carvalho
Paciente: Rodrigo Sanches
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE PENA. PRETENSÃO DE
SUBSTITUIÇÃO DE REGIME. Paciente condenado pela prática
do delito tipificado no artigo 158, caput, do Código Penal.
Condenação em fase de cumprimento. Pretensão de substituição
do regime semiaberto pela prisão domiciliar em razão da
pandemia viral do Corona vírus COVID-19. Impossibilidade.
Paciente portador de diabetes sob controle. Patologia cujo
tratamento pode ser realizado em conformidade com prescrição
médica durante o período de custódia. Ausência de notícias de
agravamento do quadro de saúde do custodiado bastante a
justificar alteração do regime prisional. Panorama atual de saúde
pública que, por si só, não pode embasar a substituição do regime
de cumprimento de pena imposto pela prática de crime cometido
com grave ameaça à pessoa. Situação excepcionada pela
Recomendação no 62, do CNJ, nos termos do artigo 4o, inciso I,
alínea 'c'. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal não
configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre Advogado Dr. Alex Araújo de Carvalho, em favor de
RODRIGO SANCHES, contra ato do MM. Juízo de Direito do Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de Ribeirão Preto DEECRIM
6a RAJ, que indeferiu pedido de substituição do regime semiaberto imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069630-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28024 dag
3
para o cumprimento de pena, e em fase de execução, pela prisão domiciliar
prevista no art. 317, do Código de Processo Penal, invocando para tanto a
situação emergencial de saúde pública em razão da pandemia do COVID-19.
O paciente foi condenado à pena de reclusão de 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses, de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11
(onze) dias-multa fixada no valor mínimo unitário, pela prática do delito de
extorsão, previsto no artigo 158, caput, do Código Penal, conforme v.
acórdão proferido no processo no 0000103-25.2017.8.26.0547, que deu
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa.
Pugna, em síntese, pela progressão antecipada da pena
ou, substituição pela prisão domiciliar prevista no artigo 317, do Código de
Processo Penal (fls. 1/15).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 101/102).
Dispensadas informações, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 106/111).
É o relatório.
Anotando-se inicialmente que a decisão impetrada
desafia agravo de execução, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução
Penal, conheço da impetração para, a seguir, denegar-lhe a ordem.
Insurge-se a combativa defesa requerendo, em síntese, a
progressão antecipada de regime de cumprimento semiaberto fixado na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069630-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28024 dag
4
sentença, pelo regime aberto, ou ainda, pela prisão domiciliar pela prática do
delito de extorsão previsto no artigo 158, caput, do Código Penal.
Invoca para tanto, a situação de saúde pública atual
advinda da pandemia do Corona Vírus- Covid-19.
Verifica-se que RODRIGO SANCHES foi condenado
pela prática de extorsão, delito previsto no artigo 158, caput, do Código Penal
tendo como vítima Vera Lúcia Camargo.
Consta que o paciente mantinha relações comerciais de
natureza e conteúdo desconhecido com José Sidnei Reis, marido da vítima, e
que vinha recebendo valores parcelados desse. Segundo apurado, paciente e
vítima mantiveram relacionamento extraconjugal por anos e, em dado
momento, o paciente passou a ameaçar a vítima visando à obtenção de
vantagem econômica indevida, ameaçando-a de divulgar vídeos e imagens
íntimas de seus encontros, e que afirmava possuir.
A vítima chegou a entregar R$ 5.500,00 (cinco mil e
quinhentos reais), e o paciente continuou a ameaçá-la, culminando com
registro de ocorrência policial por parte de Vera, e posterior apuração dos
fatos. O réu foi regularmente processado pela prática de extorsão, prevista no
artigo 158, caput, do Código Penal, tendo sido condenado por sentença
definitiva.
Em fase de cumprimento de sentença, insurge-se a
combativa defesa requerendo progressão antecipada da pena ou substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069630-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28024 dag
5
de regime de cumprimento em razão do atual panorama de saúde pública.
Nesse ponto, no tocante à pandemia viral da COVID-19,
assinala-se que a questão não justifica a pretensa substituição do regime
inicial de cumprimento de pena imposto. Nesse sentido, considera-se que não
há notícias de que o local em que o ora paciente se encontra segregado
apresente caso de contaminação pelo COVID-19, ou de que o
estabelecimento descumpra as recomendações a serem adotadas para os casos
suspeitos ou confirmados no âmbito do sistema prisional.
Nesse sentido, o fato de o paciente ser portador de
diabetes, não se afigura como motivação idônea à concessão da ordem. Isso
porque o tratamento a que se submete vem sendo realizado em conformidade
com prescrição médica durante o período de custódia, não havendo notícias
de que o seria de forma diversa acaso alterada sua situação prisional,
tampouco há notícias de agravamento do seu estado de saúde advindo de sua
situação prisional.
Anota-se que a doença em questão requer tratamento por
medicação de uso contínuo. No caso em exame não há notícia ou
comprovação da necessidade de atendimento especial ou específico a ser
dispensado ao ora paciente em regime domiciliar, e que não o esteja sendo
durante a custódia.
Observo que o relatório médico trazido aos autos não
atesta gravidade bastante do estado de saúde de RODRIGO, a ensejar
alteração do regime de cumprimento da pena imposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069630-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28024 dag
6
Anota-se ainda que no atual momento de crise da saúde
pública, todos os cidadãos, em maior ou menor grau, estão sujeitos ao risco
advindo da pandemia que não pode justificar a pretensão veiculada na
impetração.
Releva consignar, ainda, que a Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça refere-se aos crimes praticados sem
violência ou grave ameaça à pessoa nos termos do art. 4o, inc. I, 'c', que
dispõe:
Art.
4o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência para a fase de conhecimento criminal
que,
com
vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I
a reavaliação das prisões provisórias, nos
termos do art. 316, do Código de Processo Penal,
priorizando-se:
(...)
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo
de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a
crimes praticados sem violência ou grave ameaça à
pessoa. (Grifei).
(...).
Na hipótese, trata-se de crime praticado com grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069630-17.2020.8.26.0000 -Voto no 28024 dag
7
ameaça à pessoa não incidindo a Recomendação em comento.
Sob esse prisma, não se vislumbra excesso ou teratologia
na decisão impetrada porquanto à vista dos motivos ensejadores da
condenação, já confirmada em sede recursal, a mantença do regime imposto
para a prisão mostra-se recomendável na espécie.
No mais, é certo que o Estado vem adotando medidas
preventivas contra a propagação do Coronavírus (Covid -19), no âmbito do
sistema dos Sistemas da Justiça Penal.
Desse modo, o panorama atual de saúde pública, por si
só, não pode justificar a concessão de prisão domiciliar àquele que se
encontra, de forma plenamente justificada, submetido ao regime prisional
fixado na r. sentença e confirmado na fase recursal após o devido processo
legal.
Nesse sentido, deve-se ponderar que a crise de saúde
pública não autoriza que, pela estreita via do writ, seja alterada decisão
colegiada proferida no feito.
A
decisão,
portanto,
não
é
teratológica
nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR